Tribunal: STF
Processo: ARE 1556128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    (I) APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO .



    (II) RECURSO DE ADEMAR TROCKI. (II.1) ALEGADA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VERTENTE PROBATÓRIA EXISTENTE NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE O RÉU FOI O MANDANTE DO HOMICÍDIO . PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. (II.2) QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO DE QUE O RÉU TINHA CONHECIMENTO DO MODO COMO O HOMICÍDIO SERIA EXECUTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (II.3) DOSIMETRIA DA PENA. (II. 3.A) PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. (II.3.B) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. CÁLCULO QUE CONSIDEROU TRÊS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. (II. 3.C) QUALIFICADORA DA PROMESSA DE RECOMPENSA (PRIMEIRA PARTE DO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL). QUALIFICADORA QUE NÃO SE APLICA AO MANDANTE DO HOMICÍDIO, POIS A PROMESSA DE PAGAMENTO, PARA ELE, É CONDUTA QUE INTEGRA O CONCURSO DE PESSOAS E NÃO O MOTIVO DO CRIME. NULIDADE DA RESPECTIVA QUESITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AFASTAR A REFERIDA QUALIFICADORA E REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO RÉU, SEM NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIFICADORA, DE OFÍCIO, AFASTADA.



    (III) RECURSO DE DANIEL DIAS. (III.1) PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. ANTERIOR DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU DE FORMA DILIGENTE. SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE A DEFESA FOI DEFICIENTE, DESPROVIDA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO NÃO É SUFICIENTE A CARACTERIZAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523/STF. REJEIÇÃO. (III.2) MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, AO RECONHECER A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERTENTES PROBATÓRIAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    (IV) DOSIMETRIA DA PENA DE DANIEL DIAS. (IV.1) PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA, DE OFÍCIO. (IV.2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. CÁLCULO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO TRÊS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. (IV.3) SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO ATENDE o REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 63 DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO.



    (V) DOSIMETRIA DA PENA DE TIAGO DOS SANTOS. (V.1) PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA, DE OFÍCIO. (V.2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. CÁLCULO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO QUATRO. CORREÇÃO MEDIANTE A CONCESSÃO DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO.



    (VI) CONCLUSÃO: (VI.1) RECURSO DE ADEMAR TROCKI PARCIALMENTE PROVIDO COM A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA RECORRIDA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR SUA PENA . (VI.2) REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA POR DANIEL DIAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIMENTO DO SEU RECURSO, COM A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA RECORRIDA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR SUAS PENAS. (VI.3) CONCESSÃO DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO A TIAGO DOS SANTOS, PARA REDUZIR SUA PENA RELATIVAMENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, LV, LVII e XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente